Tribunal: TJES
Processo: 5008037-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008037-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.
RECORRIDO: MARIELI MARCAL PEREIRA CHAGAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008037-90.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.

RECORRIDO:
MARIELI MARCAL PEREIRA CHAGAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIELI MARCAL PEREIRA CHAGAS em face de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.

Em síntese, alegando ter se formado no curso de bacharel em Enfermagem na Instituição demandada em 2021, quando solicitou a expedição do seu diploma, e apesar de várias insistências só logrou êxito em obter o seu diploma em maio de 2023 após a impetração de um mandado de segurança. Esclarece que conseguiu um emprego na área de enfermagem e dependia do diploma para permanecer empregada, já que seu registro no COREN seria cassado, visto que o registro era precário em tais circunstâncias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada com a sentença no ID 6643248, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência da justiça estadual, posto que integra o sistema federal de ensino. No mérito, argumenta que a autora já estava de posse do diploma, bem antes do ajuizamento da ação, e que não comprovou qualquer real prejuízo enquanto o mesmo era emitido, portanto, não faz jus a indenização a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, rejeito a preliminar de incompetência da justiça estadual, na medida em que a presente demanda trata-se de indenizatória fundada na relação contratual firmada entre as partes (prestação de serviços educacionais) - entrega do diploma já efetivada -, e não em eventual ausência de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação ou qualquer outra questão de interesse da União apta a atrair a competência da Justiça Federal.

Pois bem, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso, a parte autora concluiu o curso de enfermagem na instituição ré em 25 de março de 2021, não tendo sido expedido o respectivo diploma no prazo legal.

Destaca-se que somente após a impetração de Mandado de Segurança sob nº 5012360-13.2023.4.02.5001, mais de 2 (dois) anos da conclusão do curso, foi expedido o respectivo diploma.

Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço, pela demora de mais de dois anos no trâmite para expedição do diploma.

É inegável que a demora excessiva, bem como o descaso com o aluno na entrega da documentação, não caracterizam mero transtorno ou aborrecimento, mas, sim, dano moral indenizável, cuja reparação prescinde da prova do prejuízo para justificá-la, bastando a demonstração do ato lesivo.

Nesse sentido, a verba reparatória deve ser fixada em patamares que não exibam uma forma de enriquecimento para o ofendido, tampouco, constitua um valor ínfimo que nada indenize e que deixe de retratar uma reprovação à atitude imprópria do ofensor, considerada a sua capacidade econômico-financeira. A reparação desse tipo de dano tem tríplice caráter: punitivo, indenizatório e educativo, como forma de desestimular a reiteração do ato danoso.

Portanto, entendo que o montante indenizatório, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como em conformidade com o Enunciado número 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)